Tribunal: TJMT
Processo: 1006129-16.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006129-16.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ATACADO CENTRAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 00.793.249/0001-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ANY KAROLINY PAIVA FRANCA ROMASZKO - CPF: 074.026.711-60 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO E ABSTENÇÃO DE COBRANÇA E DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. PAGAMENTO PACTUADO POR DÉBITO EM CONTA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE BOLETOS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE RECUSA INJUSTA DO CREDOR OU DE OBSTÁCULO RELEVANTE AO ADIMPLEMENTO. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO. DEPÓSITO DAS PARCELAS ORIGINÁRIAS SEM CONSECTÁRIOS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ELISÃO DA MORA. ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão na Ação revisional de contrato bancário c/c consignação em pagamento que indeferiu tutela de urgência voltada a limitar o valor das parcelas ao montante reputado incontroverso, obstar cobranças, impedir a inscrição do nome da autora em cadastros restritivos e suspender os efeitos da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; (ii) a ausência de emissão de boletos caracteriza obstáculo apto a justificar a consignação em pagamento; e (iii) o depósito das parcelas vencidas, sem os encargos moratórios e sem enfrentamento da cláusula de vencimento antecipado, elidir a mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo suficiente a mera alegação de controvérsia sobre a composição do débito.

4. A ausência de emissão de boletos não justifica a consignação em pagamento, quando o contrato prevê pagamento por débito em conta, salvo prova inequívoca de impedimento imputável ao credor.

5. A consignação em pagamento depende de prova segura de recusa injusta do credor ou de obstáculo concreto e juridicamente relevante ao adimplemento
, o que não ficou comprovado.

6. O depósito das parcelas vencidas sem os encargos moratórios
contratualmente ajustados
e sem afastamento da cláusula de vencimento antecipado não elide a mora.

7. A apuração de eventual abusividade dos encargos contratuais demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência.

8.
Ausente a probabilidade do direito invocado, a tutela de urgência deve ser indeferida, ainda que alegado perigo de dano decorrente da possível negativação, pela cumulação dos requisitos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de emissão de boletos não justifica a consignação em pagamento, porque o contrato previa pagamento por débito em conta. 2. O depósito das parcelas vencidas sem os encargos moratórios e sem afastamento da cláusula de vencimento antecipado não elide a mora. 3. A tutela de urgência exige prova concreta da probabilidade do direito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300 e §3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1010875-08.2020.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27.07.2022, publ. 30.07.2022; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1003409-76.2026.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 17.03.2026, publ. 31.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
ATACADO CENTRAL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
.
contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolise Cuiabá
/MT
, na Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Consignação em Pagamento nº 103090423.2025.8.11.0003 ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A
.

A decisão indeferiu
a tutela de urgência destinada a limitar o valor das parcelas ao montante reputado incontroverso, obstar cobranças, impedir a inscrição do nome da parte autora em cadastros restritivos e suspender os efeitos da mora
.

O agravante argumenta
que a decisão partiu de premissa fática incompleta, porque não haveria inadimplemento voluntário, mas tentativa concreta de pagamento frustrada por conduta do credor, que não teria viabilizado meios adequados para quitação das parcelas nas condições reputadas corretas. Afirma existir controvérsia fundada acerca da composição do débito, com alegação de encargos excessivos e inconsistências no saldo devedor, defendendo a necessidade de tutela recursal para impedir, ou ao menos suspender, a negativação de seu nome.
Requer o provimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para
abstenha de promover a inscrição do nome da agravante nos cadastros restritivos de crédito e o depósito do valor incontroverso
(id. 345992870).

A tutela recursal foi indeferida e não alterada em Embargos de declaração (ids. 335746391 e 348978377).

A agravada não apresentou contrarrazões (id. 355736383).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à verificação da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, notadamente para impedir a inscrição do nome da agravante em cadastros restritivos e para suspender, ainda que provisoriamente, os efeitos da mora no contrato bancário discutido.

A concessão da tutela de urgência exige, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, o § 3º do mesmo dispositivo expressamente veda a antecipação de tutela quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso, não se constata, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pela agravante, pois a controvérsia instaurada decorre de cédula de crédito bancário em que a forma de pagamento foi expressamente pactuada por débito em conta.

Nesse contexto, a alegação de que não foram emitidos boletos das parcelas em atraso, por si só, não configura justa causa apta a autorizar a consignação em pagamento, uma vez que o adimplemento deveria observar a modalidade previamente convencionada entre as partes.

A consignação, como meio excepcional de extinção da obrigação, pressupõe demonstração segura de recusa injusta do credor em receber, ou de obstáculo concreto e juridicamente relevante ao pagamento, o que, ao menos neste exame inicial, não se mostra suficientemente comprovado.

A interpretação das cláusulas contratuais, em harmonia com a disciplina legal da mora, conduz à conclusão de que a ausência de emissão de boletos, quando o pacto previa débito em conta, não basta para descaracterizar o inadimplemento.

A forma convencionada de pagamento integra a própria dinâmica do contrato e não pode ser unilateralmente substituída, sem demonstração inequívoca de impossibilidade imputável ao credor. A tutela provisória não pode servir para afastar, prematuramente, os efeitos do inadimplemento sem prova robusta de que o credor efetivamente inviabilizou o pagamento.

Também não há plausibilidade jurídica no pedido de afastamento da mora, pois o contrato contém cláusula de vencimento antecipado da obrigação em caso de inadimplência das parcelas e, uma vez implementado o inadimplemento, incidem os efeitos contratuais correspondentes, inclusive os encargos moratórios previstos no pacto.

Em consequência, o depósito das parcelas em atraso no valor originariamente contratado, desacompanhado dos consectários moratórios ajustados, não tem o condão de elidir a mora.

Ademais, para que se pudesse cogitar do afastamento dos efeitos da mora, seria necessária demonstrar a abusividade manifesta dos encargos exigidos ou de ilegalidade evidente da cobrança, circunstâncias que não se revelam de plano, pois se exige dilação probatória e exame mais aprofundado da evolução do débito, da incidência dos encargos contratuais.

Nessa linha, a pretensão de consignar apenas as parcelas vencidas, sem observância dos encargos moratórios e sem enfrentamento efetivo da cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado da dívida, não se mostra apta a afastar os efeitos jurídicos do inadimplemento.

Ausente a probabilidade do direito alegado, a tutela de urgência deve ser indeferida, ainda que se alegue perigo de dano, pois os pressupostos do art. 300 do CPC são cumulativos.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO –
PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS MEDIANTE DÉBITO EM CONTA
– PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO PACTUADA PARA EMISSÃO DE BOLETOS – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCESSIVOS – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não obstantes a lei estabeleça limites à liberdade de contratar, os contratos, se não violarem a lei, devem ser cumpridos na sua integralidade, inclusive quando ao tempo, lugar e modo de cumprimento das obrigações, em virtude da força obrigatória dos contratos.

Não se mostra injustificada e constitui exercício regular de direito a recusa da instituição financeira de promover alteração no modo de pagamento, convencionado previamente entre as partes.

Tratando-se de causa de baixa complexidade, que sequer demandou a produção probatória, tampouco realização de audiência, mostra-se adequada a redução dos honorários de sucumbência arbitrados em valor excessivo.

(TJMT, N.U 1010875-08.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSIGNAÇÃO DE VALOR INCONTROVERSO. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO E MEDIDAS DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MERA ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 380 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por A. G. Comércio e Atacado de Produtos de Alimentos e Tabacaria Ltda. contra decisão do Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de ação revisional de cédulas de crédito bancário, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado a autorizar a consignação de parcelas consideradas incontroversas e a impedir a adoção de medidas de cobrança ou negativação pelo banco credor.

A parte agravante sustenta a existência de cláusulas abusivas relacionadas à capitalização diária de juros e à utilização do CDI como índice de atualização, afirmando violação ao dever de informação previsto no CDC e requerendo a suspensão dos efeitos da mora até o julgamento da demanda revisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, especialmente para (i) permitir a consignação judicial de valores unilateralmente indicados como incontroversos e (ii) impedir a negativação do devedor enquanto pendente a discussão judicial acerca da suposta abusividade dos encargos contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos que não se evidenciam quando as alegações de abusividade contratual se apresentam desacompanhadas de prova técnica idônea.

A verificação da eventual ilegalidade na capitalização de juros ou na aplicação de índices de atualização demanda exame aprofundado das cláusulas contratuais e da metodologia de cálculo do débito, providência incompatível com a cognição sumária própria das medidas urgentes.

A ausência de planilhas comparativas, cálculos técnicos ou parecer contábil impede a constatação preliminar de cobrança abusiva, circunstância que afasta a probabilidade do direito necessária à concessão da medida liminar.

A mera propositura de ação revisional não descaracteriza a mora do devedor nem impede a inscrição em cadastros restritivos de crédito, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ.

O risco de negativação ou de adoção de medidas de cobrança constitui consequência ordinária do inadimplemento contratual e, isoladamente, não configura perigo de dano apto a justificar a suspensão das obrigações pactuadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige demonstração concreta da probabilidade do direito mediante prova técnica capaz de evidenciar, de plano, eventual abusividade dos encargos contratuais.

2. A mera propositura de ação revisional não descaracteriza a mora nem impede a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes, nos termos da Súmula 380 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 380; TJMT, AI nº 1003822-26.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 14.04.2025; TJMT, AI nº 1012487-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 22.07.2025.

(TJMT, N.U 1003409-76.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Diante do exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026